Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600148-58.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: VALDECIR MELLO DE LIMA
Órgão julgador: EMBARGANTE: VALDECIR MELLO DE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
05/04/2021
Número: 0600148-58.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600104-39.2020.6.16.0049
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600148-58.2020.6.16.0049, (DRAP - 0600058-50.2020.6.16.0049), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Valdecir Mello de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador. (Do indeferimento
de registro de candidatura coletivo de Valdecir Mello de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 55123, pelo (a) Partido Social Democrático (55 - PSD), no Município de(o)
Colombo/PR, pois no caso em questão o pedido não se encontra em conformidade com o disposto
no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Depreende-se dos documentos acostados aos autos
que o requerente não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de
contas - Eleições 2016. Em sua manifestação, o candidato apenas alegou que não foi devidamente
notificado para prestar contas, mas não realizou nenhuma prova nesse sentido. A única prova
apresentada diz respeito a cópia de sentença proferida em processo de prestação de contas para
apurar indícios de irregularidades e não em processo de prestação de contas propriamente dito.
Isto é, pelo contido na sentença proferida nos autos 591-74.2016.6.16.0186 não se verifica a
regularidade ou tempestividade da apresentação das contas referentes às Eleições 2016). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDECIR MELLO DE LIMA (RECORRENTE)
JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29524
616
25/03/2021 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600148-58.2020.6.16.0049 –
Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: VALDECIR MELLO DE LIMA
ADVOGADO: JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA - OAB/PR76411
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As alegações do embargante consistem, em verdade, em mera
rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que é inviável nesta
estreita via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 29524616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDECIR MELLO DE LIMA,
em face do Acórdão nº 57.657 (ID 22085766), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, com base no art. 11,
§ 7º, da Lei nº 9509/97 e na Súmula nº 42 do TSE.
Em suas razões (ID 22220466), o embargante aponta existência de contradição e
omissão no acórdão. Argumenta, em síntese, que:
foi concedido aos candidatos a
a)
vereadores prazo para apresentação de contas eleitorais até dia 01 de novembro de 2016,
conforme previsto na previsto na Resolução nº 23.463/2015, do TSE, o que foi cumprido pelo
embargante, uma vez que prestou suas contas em 09 de setembro de 2016;
o juiz que
b)
analisou a prestação de contas determinou a regularização da situação do ora embargante,
reconhecendo, posteriormente, como aprovadas as contas, em sentença prolatada em 17 de
fevereiro de 2017;
o movimento processual praticado em 06 de fevereiro de 2017 não trata
c)
de prestação de contas protocolizada pelo ora Embargante, mas tão somente o cumprimento
de desentranhamento das fls. 26-56, extraídas dos Autos de Prestação de Contas determinado
pelo juízo em 26 de janeiro do mesmo ano que gerou a PET nº 6-85.2017.6.16.0186, levando
equivocadamente à conclusão de que as contas não haviam sido aprovadas;
o acordão é
d)
omisso por não se referir à alegação de nulidade pela ausência de notificação para
apresentação da prestação de contas retificadora, que tinha o intuito de comprovar que a
irregularidade consistia em mero erro material;
não tomou conhecimento de qualquer
e)
irregularidade, eis que jamais foi citado, tendo sua defesa cerceada e só se manifestando nos
autos independentemente de citação, em 29/11/2016, quando tomou ciência do ocorrido por
acaso, e somente então, apresentou a retificadora; as contas foram efetivamente prestadas e
f)
aprovadas, com trânsito em julgado, nos autos de Prestação de Contas nº
591-74.2016.6.16.0186.
Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos, para que seja suprida a
omissão, para o fim de que sejam declaradas prestadas as contas, nos termos da decisão
publicada em 06 de março de 2017, com atribuição dos efeitos infringentes aos declaratórios,
mediante o afastamento da incidência da inelegibilidade. Por fim, requer o deferimento do seu
registro de candidatura para que possa tomar posse como vereador eleito, já que obteve
número suficiente de votos para tanto.
Juntou documentos (ID’s 22859266 e 22869316).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por VALDECIR MELLO DE LIMA em
face do acórdão pelo qual foi mantido o indeferimento do seu registro de candidatura, em razão
da não apresentação de suas contas das eleições de 2016.
Num. 29524616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

O embargante aponta contradição e omissão no acórdão recorrido. Argumenta
que referidas contas foram apresentadas tempestivamente, mais precisamente em 09 de
setembro de 2016, complementadas por retificadora em 01 de outubro de 2016.
Na sequência, alega que, sem embargo de não ter sido notificado para regularizar
suas contas, compareceu de forma voluntária na data de 29 de novembro daquele mesmo ano,
apresentando prestação de contas retificadora.
Aduz que suas contas foram aprovadas por sentença datada de 17 de fevereiro, e
que o acórdão merece ser sanado no ponto, por ter consignado que a decisão foi prolatada dia
06 de fevereiro de 2017.
Suscita, ainda, nulidade nos autos de prestação de contas decorrente da
irregularidade da notificação do embargante para apresentação das contas retificadoras, bem
como por falta de intimação da sentença.
Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso e que é
objeto presentes embargos de declaração:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. FALTA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS REFERENTES ÀS
ELEIÇÕES DE 2016. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. IMPEDIMENTO
DURANTE A LEGISLATURA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu. Inteligência da Súmula 42 do TSE.
2. A posterior regularização das contas só autoriza a obtenção de
certidão de quitação a viabilizar nova candidatura eleitoral após o fim da
legislatura para a qual suas contas de campanha foram julgadas não
prestadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material,
de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme exposto no art. 1.022
do CPC/2015.
Antes, porém, da análise do mérito dos embargos, impõe-se um breve relato dos
fatos com base nos dados extraídos do sistema utilizado por este Tribunal, à época, para
controle da tramitação dos processos (Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos – SADPWEB),
Num. 29524616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

O ora embargante protocolou em 09/09/2016 extrato de prestação de contas
parcial, a qual foi autuada sob nº 482-60.2016.6.16.0186.
Constatados indícios de irregularidades nos valores doados, foi instaurado um
incidente de Apuração de Irregularidades, registrado sob nº 591-74.2016.6.16.0186. Notificado,
o ora embargante esclareceu a inconsistência, corrigindo mero erro material, pelo que foi
extinto referido procedimento, cuja impressão de tela, aliás, foi trazida no corpo da petição dos
embargos (ID 22220466 - f.12).
Tratou-se, portanto, de mero incidente nos autos de prestação de contas,
instaurado para apreciação de irregularidade detectada na declaração parcial de contas, tendo
sido extinto em seguida, de forma que, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, não
mais repercutiu na efetiva prestação de contas do candidato.
A par disso, nos autos de Prestação de Contas (482-60.2016), o cartório eleitoral
informou, em 03/11/2016, que o candidato não apresentou as contas finais de campanha
(andamento registrado no SADP dia 04/11/2016). Após sua notificação, sem resposta,
sobreveio sentença julgando as contas não prestadas, na data de 22/1/2016 (andamento
registrado em 23/11/2016).
Para melhor esclarecimento, segue imagem extraída do SADPWEB, nos autos de
PC nº 482-60.2016.6.160186:

Após a prolação da sentença e antes do seu trânsito em julgado, que só ocorreu
em 19/12/2016, o candidato protocolou seu extrato de prestação de contas final (documento
protocolado sob nº 324.970/2016 – 29/11/2016).
Num. 29524616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

Na sequência, foi certificado o trânsito em julgado e o magistrado, considerando
que o candidato apresentou suas contas após a prolação da sentença, determinou o
desentranhamento dos documentos e sua autuação na classe petição para fins de
regularização da situação de eleitor. Confira-se a sequência da tramitação do processo:

Depois disso, os documentos juntados após a sentença foram desentranhados e
autuados como regularização de contas, na classe Petição (PET nº 6-85.0017.6.16.0186),
pedido que, após regular trâmite, foi deferido por decisão proferida em 06 de fevereiro de 2017.
Em resumo, são estes os três processos pelos quais foram tratadas as contas do
ora embargante referente às eleições de 2016, constatando-se que, de fato, suas contas foram
julgadas não prestadas, ensejando, dessa forma, o indeferimento do seu registro de
candidatura, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional para
as eleições de 2020.
Adentrando-se, pois, ao julgamento dos embargos, verifica-se que as omissões
suscitadas pelo embargante não se subsomem àquelas descritas pelo acima transcrito art.
1022 do CPC.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
” (DIDIER JR, Fredie. Curso de
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
Num. 29524616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
Com efeito, as alegações do embargante não merecem prosperar, seja em
relação à matéria de direito, seja no que concerne às questões de fato.
O embargante alega, primeiramente, que teria apresentado contas em 09/09/2016
e retificadora em 01/10/2016. Ocorre que tais documentos limitam-se à prestação de contas
parcial da campanha do candidato, conforme se vê do histórico de envio apresentado pelo
próprio candidato por ocasião dos embargos (ID 22220466 - f. 04). E nem poderia ser
diferente, ou seja, compreender como finais tais contas, uma vez que apresentadas antes da
data do pleito.
Aduz o embargante, ainda, a existência de erro no acórdão, argumentando que a
sentença, pela qual foram julgadas regularizadas as contas do candidato, seria datada de 17
de fevereiro de 2017 e não de 06 de fevereiro, como consignado no acórdão. Neste ponto,
também não tem razão, já que a sentença dos autos PET nº 6-85.2017 foi proferida no dia 06
de fevereiro, exatamente como consignado na fundamentação do voto. Confira-se a imagem
extraída do SADP:

Na verdade, a sentença invocada pelo embargante, ou seja, aquela proferida em
17/02/2017 foi exarada nos autos de Apuração de Irregularidade nº 591-74.2016.6.16.0186,
incidente instaurado, como antes frisado, para verificação de irregularidade detectada na
declaração parcial do candidato. Após constatado que a incongruência se tratava de mero erro
material, os autos foram arquivados por meio da decisão de 17/02/2017. É certo, portanto, que
se trata de um processo incidental que não produziu qualquer efeito no julgamento de não
prestação de contas do candidato.
O embargante sustenta, também, vício de omissão no julgado, por não
reconhecer a nulidade devido à suposta falta de regular notificação para apresentar a
prestação de contas retificadora. Sem embargo de na peça recursal não haver pedido expresso
quanto ao ponto, para melhor esclarecimento, aprecio a alegação do embargante.
Primeiramente, não há nos autos comprovação de que o candidato não foi
devidamente intimado para apresentação de suas contas; ao revés, nos andamentos
processuais, verifica-se que houve determinação do juízo para tanto, bem como juntada de
Num. 29524616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

ofício de notificação, com aviso de recebimento, além de estar expressamente consignado na
sentença que o candidato foi notificado por via postal.
Ressalte-se que a certidão negativa de intimação apresentada no corpo da peça
dos embargos refere-se a processo diverso, a saber, autos de Apuração de Irregularidades nº
591-74.2016.
Quanto à imagem de um aviso de recebimento supostamente negativo, não há
como ser verificada a veracidade da informação, até mesmo porque o embargante, na
manifestação de ID 22859266, embora junte cópias destes autos, omite as fls. 15 a 17,
justamente aquelas seguintes ao ofício de notificação do candidato, nas quais, ao menos
ordinariamente, deveria estar juntado referido aviso de recebimento, deixando, portanto, de
comprovar exatamente o ponto por ele impugnado.
De mais a mais, não cabe no bojo do processo de registro de candidatura a
avaliação acerca da existência de vícios ou de eventual incorreção da sentença que julgou as
contas como não prestadas, o que somente é possível ocorrer nos respectivos autos, mediante
os recursos cabíveis ou por meio das vias próprias.
Este entendimento foi sedimentado na Súmula 51 do TSE, a qual preconiza que “
o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais
”.
vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias
Assim, resta incontroverso que o candidato, bem ou mal, teve suas contas
julgadas como não apresentadas e não se insurgiu contra isso no tempo e modo adequados, o
que impediu que ele fosse considerado quite com a Justiça Eleitoral e, por consequência,
obstou o deferimento de seu registro de candidatura. Neste sentido:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548.
REGULAR INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES 2016 JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 42 TSE. CORREÇÃO DA
DECISÃO QUE JULGOU AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NO
SÚMULA 51 TSE. AGRAVO
BOJO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É possível, em homenagem ao princípio da fungibilidade, receber os embargos
de declaração opostos de decisão monocrática como Agravo Interno, nos termos
do artigo 121 e 122 do Regimento Interno deste Tribunal
2. Não é nula a decisão monocrática que, nos termos do artigo 52 da Resolução
TSE 23.548, julga registro de candidatura não impugnado.
Num. 29524616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

3. Inexistente nulidade quando o requerente é intimado para manifestar-se acerca
do apontamento de ausência de quitação eleitoral e, por desídia, deixa de fazê-lo
no prazo assinalado.
4. O mero pedido de regularização das contas não tem o efeito de afastar a
ausência de quitação eleitoral. Incidência da Súmula 42 TSE.
5. Nos termos Súmula 51 do TSE “o processo de registro de candidatura não é o
meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de
prestação de contas de campanha ou partidárias”.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.
(TRE/PR. RCAND nº 0601806-41.2018.6.16.0000. Rel. Des. Gilberto Ferreira.
PSESS em 27/09/2018) (Destaquei)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. NÃO PRESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO
TARDIA
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE REGISTRO
PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE
DE
PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I - O Partido Progressista- PP deixou de apresentar prestação de contas referente
às eleições de 2018, mesmo notificado para tanto, o que impediu a verificação da
regularidade na arrecadação e aplicação de recursos. Diante disso, as contas
f o r a m
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s .
II - Ausência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
prestação de contas pelo Partido Político, conforme preleciona o artigo 48, §11,
d a
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
III - Após prolatada a sentença sem a prática do ato de apresentação das
contas, em respeito à segurança das relações jurídicas, ocorre a preclusão
podendo o
de sua apreciação nos mesmos autos da prestação de contas,
partido político, após o trânsito em julgado da decisão nestes autos, regularizar a
situação de suas contas na forma do procedimento previsto no artigo 80, §1º, II da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, que revogou a parte processual da Resolução
TSE
n.º
23.553/17.
Precedentes
deste
Tribunal.
IV - Quanto à sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão diretivo
municipal, forçoso salientar que o julgamento das contas como não prestadas
acarreta, de fato, a possibilidade de aplicação de tal sanção, nos termos do art.
83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Apesar disso, o STF decidiu, por
ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 6032, em
05/12/2019, que a suspensão não pode ser aplicada como consequência
automática da decisão que julga as contas não prestadas, devendo ser objeto de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/85. V – PROVIMENTO PARCIAL do recurso, tão somente para afastar a
aplicação da sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão diretivo
Num. 29524616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

municipal, que deverá ser objeto de procedimento específico, na forma do art. 28
da Lei 9.096/95, mantendo-se, por consequência, não prestadas as contas do
Órgão Provisório do Partido Progressista- PP do Município de Volta Redonda,
com a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário.
(TRE/RJ - RE nº 060015434. Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira. DJERJ em
25/05/2020) (Destaquei).

Assim sendo, é certo que não houve a alegada omissão, bem assim que as
alegações do embargante consistem em mero inconformismo com a decisão embargada.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Os embargos, assim, devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, vota-se no sentido de que esta Corte conheça dos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
embargos
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600148-58.2020.6.16.0049 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: VALDECIR
MELLO DE LIMA - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA - PR76411,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - EMBARGADO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 29524616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29524616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512472965600000028729092
Número do documento: 21032512472965600000028729092